Tribunal: TJES
Processo: 0097461-19.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0097461-19.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: D. L. TRANSPORTES LTDA
APELADO: EMBRASAN - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA. e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DL TRANSPORTES
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e EMBRASAN – EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a responsabilidade tão somente da ré Embrasan, condenando a mesma ao pagamento do valor vindicado.

Apela a autora alegando, em síntese, que também deve ser reconhecida a responsabilidade da CESAN, na medida em que o serviço fora prestado em seu favor. Aponta que a empresa EMBRASAN desapareceu no mercado, de forma que a execução será frustrada.

Argumenta, ademais, que a subcontratação não era vedada no contrato firmado, devendo ser reconhecida a responsabilidade da CESAN pelo pagamento do valor devido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0097461-19.2010.8.08.0035

APELANTE
:

DL TRANSPORTES

APELA
D
A
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DL TRANSPORTES
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e EMBRASAN – EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a responsabilidade tão somente da ré Embrasan, condenando a mesma ao pagamento do valor vindicado.

Apela a autora alegando, em síntese, que também deve ser reconhecida a responsabilidade da CESAN, na medida em que o serviço fora prestado em seu favor. Aponta que a empresa EMBRASAN desapareceu no mercado, de forma que a execução será frustrada.

Argumenta, ademais, que a subcontratação não era vedada no contrato firmado, devendo ser reconhecida a responsabilidade da CESAN pelo pagamento do valor devido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Como observado, o cerne da questão é saber se a CESAN também é responsável pelo pagamento dos serviços prestados pela autora, na medida em que a Embrasan – empresa diretamente contratada pela CESAN – realização da subcontratação da ora apelante.

Na r. sentença, entendeu o julgador primevo que, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei Geral de Licitações,
“não há que se falar em responsabilidade da segunda requerida (CESAN), uma vez que está é empresa de economia mista, ou seja, ente da administração pública e a esses órgãos não se aplica a responsabilidade solidária”.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. º 16/DF, publicada no Dje de 09/09/2011, reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. º 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei n. º 9.032/1995.

A Suprema Corte, na oportunidade, sufragou tese no sentido de que a mera inadimplência da empresa contratada não justifica a transferência, para a Administração Pública, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos resultantes da relação de emprego havida entre particulares.

Ademais, a jurisprudência pátria tem entendido que em casos como o ora analisado, em que não restou demonstrada a anuência da CESAN para a realização da subcontratação, a mesma sequer possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUBCONTRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SUBEMPREITADA. COBRANÇA DE MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO DA OBRA. AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. COTEJO DO TRABALHO CONTRATADO E REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÕES INICIAIS NÃO PROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É da essência do contrato administrativo a formalidade, que, no caso, se concretizaria com a comunicação por escrito da subcontratação, não tendo qualquer efeito jurídico, perante a Administração Pública, a subempreitada efetuada sem as diretrizes do Parágrafo único do Art. 60 da Lei nº 8.666/93.
2.
Sem a prova escrita da prévia comunicação da subcontratação, é de rigor reconhecer a ilegitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, considerando a fundamentação no sentido da impossibilidade de modificação da obra sem solicitação por escrito do dono, conclusão que torna inútil a análise de eventual alteração na obra. 4. O contrato privado de empreitada contempla a possibilidade de ressarcimento do empreiteiro, no caso em que os acréscimos não podem ser ignorados pelo dono da obra, conforme previsão no art. 619, parágrafo único do Código Civil. 5.
In casu
, a prova pericial, não produzida, se mostrava imprescindível para a demonstração do trabalho extra efetivamente prestado, não sendo a prova documental capaz de comprovar as alegações iniciais, sobretudo ante a controvérsia sobre a realização das modificações na obra. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso não provido.
(TJMG; APCV 0053622-15.2016.8.13.0351; Janaúba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Messias Júnior; Julg. 14/07/2020; DJEMG 02/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBCONTRATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MULTA. Apresentado o documento junto com a contestação, não há falar em preclusão da prova documental.
A legitimidade
ad causam
deve ser analisada com base nos elementos da lide, à luz da situação afirmada da demanda, relacionando-se com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato. Inexistindo relação contratual entre a empresa autora e o Município réu, mostra-se patente a ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo da ação de cobrança de valores contratuais.
Quando caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração é necessária a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
(TJMG; APCV 0128517-61.2013.8.13.0056; Barbacena; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 08/04/2021; DJEMG 14/04/2021)

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, penso que a improcedência da pretensão autoral em face da CESAN deve ser mantida neste grau recursal.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a proporção firmada à fl. 248.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0097461-19.2010.8.08.0035

APELANTE
:

DL TRANSPORTES

APELA
D
A
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SUBCONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CESAN – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. º 16/DF, publicada no Dje de 09/09/2011, reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. º 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei n. º 9.032/1995.

2.
A Suprema Corte, na oportunidade, sufragou tese no sentido de que a mera inadimplência da empresa contratada não justifica a transferência, para a Administração Pública, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos resultantes da relação de emprego havida entre particulares.

3.
Ademais, a jurisprudência pátria tem entendido que em casos como o ora analisado, em que não restou demonstrada a anuência da CESAN para a realização da subcontratação, a mesma sequer possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.